Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709452-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em consulta ao sistema processual do endereço eletrônico do STJ, o feito ainda não transitou em julgado. Dessa forma, consoante fundamentado no ID 50323262, determino o sobrestamento do processo até a decisão definitiva do EREsp no 1.301.935/DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator